Tribunal: TJDFT
Processo: 0038490-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS À CONTRATADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POSTERIORMENTE. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇAS CONFLITANTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte ré. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

2. Se a prova documental e oral se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, mormente porque sua realização não possuiria o condão de alterar o desfecho da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a presente ação civil pública, em 29/10/08, pugnando pela declaração de nulidade do Contrato n. 26/2005 firmado entre Codeplan e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., com devolução dos valores líquidos recebidos pela sociedade empresária, sob o argumento de frustração da licitude do processo licitatório, com direcionamento na contratação. Após, em 30/10/08, ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa (processo n. 0038498-21.2008.8.07.0001), referente ao mesmo contrato administrativo e atinente a fatos idênticos, requerendo aplicação das penalidades descritas na Lei n. 8.429/92. O autor apontou, na petição inicial, a identidade da causa de pedir e os processos foram apensados, realizando-se audiência de instrução compartilhada para ambos os feitos.

4. Diante de tal contexto, reputam-se, efetivamente, conexas as aludidas ações civis públicas (art. 55, § 1o, do CPC) e, a despeito de não se mostrar obrigatório o julgamento conjunto, verifica-se que houve a prolação de sentenças conflitantes, exsurgindo-se necessária a cassação de ambas, em observância ao princípio da segurança jurídica. Contudo, não se revela oportuna a devolução dos autos à origem, pois, tratando-se de causas em condições de imediato julgamento, proceder-se-á à apreciação das demandas nesta instância, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC e em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto acolhida.

5. No caso, a pretensão do MPDFT, concernente à nulidade do contrato administrativo e consequente devolução dos valores pagos, decorre logicamente da narração dos fatos, consubstanciada no direcionamento da contratação, ao arrepio das exigências legais da Lei n. 8.666/93. Realça-se que, nos termos do art. 49, §§ 2o e 4o, da Lei n. 8.666/93, a nulidade do procedimento licitatório que acarretou dispensa de licitação induz à do contrato. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.

6. O pedido de devolução dos valores recebidos pela pessoa jurídica ré consubstancia, em verdade, pleito de ressarcimento ao erário lastreado em prática dolosa de ato de improbidade administrativa, máxime diante da conexão reconhecida nos autos, e, consoante a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 897 da repercussão geral, cuida-se de pretensão imprescritível. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.

7. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que, ante o esquema fraudulento arquitetado para direcionar a contratação de pessoa jurídica previamente escolhida como vencedora, houve inobservância à isonomia exigida no certame e à seleção de proposta mais vantajosa à Administração, a teor do 3o da Lei n. 8.666/93, bem como à necessidade de justificativa de escolha do fornecedor e do preço contratado em caso de dispensa de licitação, nos moldes do art. 26, parágrafo único, II e III, c/c art. 43, IV, do aludido diploma legislativo.

8. Ademais, o exame empreendido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal corrobora irrefutavelmente a inobservância às exigências legais da Lei n. 8.666/93 e, portanto, a ilegalidade do contrato ora em análise.

9. A teor do art. 59 da Lei n. 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato administrativo produz efeitos ex tunc e a indenização somente será devida ao contratado se a nulidade não lhe for imputável, o que não se observa no caso sub examine, no qual se comprovou que a pessoa jurídica contratada integrou o esquema fraudulento em conluio com servidor público e funcionários de outras sociedades empresárias, pois sabia previamente que seria a escolhida para a contratação, designando as demais licitantes que receberiam a suposta solicitação de proposta comercial para cotação de preços e, inclusive, respondendo por elas. Assim, ainda que cumprido integralmente o contrato, como alega a parte ré, revela-se exigível a devolução total dos valores pagos à contratada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade por ausência de julgamento conjunto acolhida. Sentença cassada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.